Tribunal: TJSP
Processo: 1002124-30.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - A questão referente a entrega das mercadorias objeto das duplicatas das quais se pretende a cobrança, demandava prova eminentemente documental - Despicienda maior dilação probatória - Bastava que fossem juntados os recibos de entregas, contudo, tais documentos não vieram aos autos -Daí a manutenção da r. sentença de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - A questão referente a entrega das mercadorias objeto das duplicatas das quais se pretende a cobrança, demandava prova eminentemente documental - Despicienda maior dilação probatória - Bastava que fossem juntados os recibos de entregas, contudo, tais documentos não vieram aos autos -Daí a manutenção da r. sentença de improcedência da ação monitória - Embargos de declaração acolhidos tão somente para aclarar o "decisum" para que conste a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, mantido no mais o acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002124-30.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante GEOMAQ TRATORPEÇAS LIMITADA, é embargado ABÍLIO GOUVÊA
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002124-30.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 21032 – São José do
Rio Preto - ROL
2
Voto n° 21.032
Embargos de Declaração n° 1002124-30.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Geomaq Trator Peças Ltda.
Embargado: Abílio Goouveia Júnior
Comarca: São José do Rio Preto
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Cerceamento de
defesa - Não ocorrência - A questão referente a entrega das
mercadorias objeto das duplicatas das quais se pretende a
cobrança, demandava prova eminentemente documental -
Despicienda maior dilação probatória - Bastava que fossem
juntados os recibos de entregas, contudo, tais documentos não
vieram aos autos -Daí a manutenção da r. sentença de
improcedência da ação monitória - Embargos de declaração
acolhidos tão somente para aclarar o “decisum” para que conste a
rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, mantido no mais
o acórdão.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 161/163 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante,
majorados os honorários de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que não teria sido apreciada a preliminar de cerceamento de defesa.
É o relatório.
Com razão a embargante.
De fato houve omissão no julgado ao não apreciar a
preliminar aventada no recurso. Assim, passa-se à sua análise.
A questão referente a entrega das mercadorias objeto das
duplicatas das quais se pretende a cobrança, demandava prova eminentemente documental.
Despicienda maior dilação probatória. Bastava que fossem juntados os recibos de entregas.
Contudo, tais documentos não vieram aos autos. Daí a
manutenção da r. sentença de improcedência da ação monitória.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, tão
somente para aclarar o “decisum” para que conste a rejeição da preliminar de cerceamento
de defesa, mantido no mais o acórdão.
MENDES PEREIRA
Relator